Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA (LEI No 11.340/2006). ART. 129, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RELATOS SEGUROS E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGATIVA DO APELANTE. ISOLADA NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAIS GRAVOSAS ÀS ORDINARIAMENTE ESPERADAS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). ART. 129, §10o, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO). MANTÉM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os relatos seguros e coerentes da vítima, nas duas oportunidades em que fora ouvida, confirmados pelos depoimentos das testemunhas, os quais estão em inteira e plena sintonia com as demais provas carreadas aos autos, em especial, o laudo de cirurgia médico e os laudos de exame de corpo de delito, são aptos a demonstrar que a conduta do apelante, consistente em desferir golpes em desfavor da vítima, causando-lhe as lesões descritas nos laudos, ofendeu diretamente a sua integridade corporal. Por outro lado, a simples negativa do apelante, em sede de interrogatório judicial, sem, contudo, produzir nenhuma prova a seu favor, é isolada nos autos, tornando-se nítido que sua atitude era puramente de se eximir da responsabilidade penal.
2. Destaca-se a necessidade de se imprimir maior relevo à palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como ocorre na espécie.
3. As declarações da vítima, somadas ao laudo de exame de corpo de delito complementar, confirmam que as lesões por ela sofridas resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Por essa razão, a incidência da forma qualificada descrita no inciso I do §1o do art. 129 do Código Penal deve ser mantida.
4. Correta a análise desfavorável das consequências do crime, uma vez que as mesmas foram mais gravosas do que aquelas ordinariamente esperadas. No caso, a vítima teve de passar por procedimento cirúrgico reparador, pois, do contrário, teria sequela permanente de desalinhamento do nariz.
5. No que tange ao quantum do recrudescimento da pena-base, é sabido que não existe critério matemático ou objetivo para sua fixação, por se tratar de uma discricionariedade vinculada do Julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Contudo, há o entendimento da egrégia 5a Turma do Tribunal da Cidadania, de que se mostra razoável e proporcional o incremento da fração de 1/8 a cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário tipo penal incriminador (HC 415675/SP - Ministro RIBEIRO DANTAS - DJe 2/5/2018; AgRg no REsp 1707982 / MG - Ministro JORGE MUSSI - DJe 27/4/2018).
6. Tendo em vista que o crime foi praticado contra a então companheira do apelante, em contexto de violência doméstica e familiar, na forma da Lei no 11.340/2006, correta a aplicação da causa de aumento na fração de 1/3 (um terço), descrita no §10o do art. 129 do Código Penal.
7. Recurso improvido.